Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o autor fundamenta seu direito na propriedade adquirida sobre o imóvel em questão, não havendo provas suficientes acerca da natureza da posse exercida pelo requerido, ou se possui direito eventual decorrente de posse anterior do bem regularizado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a própria situação fática delineada que não caracteriza urgência e imprescindibilidade na posse do bem. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo”.
2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.